Tribunal: TJBA
Processo: 0301170-28.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0301170-28.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: PAULO SERGIO FONSECA CARIBE FARIAS Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICIDIO QUALIFICADO. DECISAO DE PRONUNCIA. MANUTENCAO. I. Caso em exame 1. Paulo Sergio Fonseca Caribe Farias interpôs Recurso em Sentido Estrito contra decisão de pronúncia que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, pela prática de homicídio qualificado por motivo torpe e por emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, consistente em disparos de arma de fogo contra José Cunha Silva Júnior, ocorrido em 29 de setembro de 2008, na rua Direita, bairro de São Gonçalo do Retiro, em Salvador/BA, que resultaram na morte da vítima. A defesa pleiteou a despronúncia por alegada insuficiência do conjunto probatório quanto à autoria delitiva e, subsidiariamente, o decote das qualificadoras. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se existem indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva que justifiquem a pronúncia do acusado, bem como se as qualificadoras do motivo torpe e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser mantidas para submissão ao Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 3. A materialidade delitiva encontra-se incontestavelmente comprovada pelo Boletim de Ocorrência nº 011200809606 e pelo Laudo de Exame Necroscópico nº 4143-08, que indica como causa da morte lesões causadas por instrumento pérfuro-contundente, projétil de arma de fogo. 4. Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas Sérgia Menezes Santos, genitora da vítima, Severina Menezes Santos de Oliveira, tia do ofendido, e Aidil da Cruz Félix, proprietária da lanchonete onde se iniciou a discussão, aliados às declarações da própria vítima ainda em vida, identificando o recorrente como autor dos disparos, conforme relatado pelas testemunhas Aline Barbosa de Carvalho e Paula Roberta Oliveira da Silva, constituem elementos probatórios suficientes para a pronúncia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite pronúncia baseada em indícios colhidos em inquérito policial e em declarações irrepetíveis da vítima, não configurando ofensa ao art. 155 do Código de Processo Penal. 6. As qualificadoras do motivo torpe, decorrente de vingança em razão de discussão banal, e do emprego de recurso que dificultou a defesa, pela surpresa do ataque após o retorno armado do acusado ao local, encontram respaldo nos elementos probatórios colhidos, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua aplicação definitiva. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Manutenção integral da sentença de pronúncia. Submissão do caso ao Tribunal do Júri. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva. 2. É válida a pronúncia baseada em declarações da vítima prestadas ainda em vida, mesmo quando colhidas na fase inquisitorial, por constituírem prova irrepetível. 3. Somente as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas da pronúncia, preservando-se a competência do Tribunal do Júri." Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 413 e 414; CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 465.298/PB, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2019; STJ, HC nº 320.535/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.09.2016; STJ, AgRg no HC nº 879.330/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.02.2024; STF, HC nº 106.902/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 29.03.2011. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0301170-28.2014.8.05.0001, oriundos do 1º Juízo da 1ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente PAULO SERGIO FONSECA CARIBE FARIAS e como Recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora